Tribunal: TJES
Processo: 5029449-66.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029449-66.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELDA FRANCISCA DE JESUS
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. CADEIA DE FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029449-66.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELDA FRANCISCA DE JESUS
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. CADEIA DE FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO MOVIDA POR
ZELDA FRANCISCA DE JESUS
EM FACE DE
DMA DISTRIBUIDORA S.A.
E
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NAO PADRONIZADO
, ATRAVÉS DA QUAL ALEGOU QUE POSSUÍA UM DÉBITO COM A PRIMEIRA REQUERIDA E, PORTANTO, TEVE O NOME NEGATIVADO, PORÉM, EFETUADO O PAGAMENTO PARA A SEGUNDA REQUERIDA, SEU NOME PERMANECEU COM O APONTAMENTO, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A EXCLUSÃO DO SEU NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, QUE AS RÉS SE ABSTENHAM DE REALIZAR COBRANÇAS E REPARAÇÃO MORAL.
(2) ANTÍTESE
. INICIALMENTE, CABE DIZER QUE EM FACE DA PRIMEIRA RÉ DMA DISTRIBUIDORA S.A, FOI JULGADO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO IV, DO CPC.A SEGUNDA RÉ ARGUIU, PRELIMINARMENTE, ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, SUSTENTOU A TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, EIS QUE NÃO POSSUI NENHUMA RELAÇÃO DIRETA COM O CONTRATO IMPUGNADO, TENDO A NEGATIVAÇÃO SIDO REALIZADA PELA CORRÉ, RAZÃO PELA QUAL SUSTENTA A IMPOSSIBILIDADE DE SE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER E PUGNA PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do Art. 487, I do CPC, para o fim de: a)
DECLARAR
a inexigibilidade do débito no valor de R$ 383,47 vinculado ao contrato nº 1000158500038163, impondo-se ao segundo réu o dever de cancelá-lo e se abster de cobrá-lo, diligências que deverão ser efetivadas em até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança efetuada, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b)
CONDENAR
o segundo réu a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).
Mantêm-se a tutela deferida no id. 34326548, pelos seus próprios termos e fundamentos
. No mais,
JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO
com relação à primeira requerida
(DMA Distribuidora S.A.)
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SÍNTESE, O RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS DA DEFESA, ADUZINDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA, TENDO EM VISTA QUE A NEGATIVAÇÃO FOI REALIZADA POR PESSOA JURÍDICA DIVERSA. ADUZIU, AINDA, NÃO HAVER QUALQUER ILEGALIDADE, RAZÃO PELA QUAL PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELO RECORRENTE AUTOR.
TENDO EM VISTA O PLEITO RECURSAL DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, E ANTE A PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ILIDIDA E/OU IMPUGNADA OPORTUNAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA, DEFIRO O BENEFÍCIO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO RECURSAL, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. DE INÍCIO, VEJO QUE NÃO HÁ DE SE FALAR EM ILEGITIMIDADE PASSIVA, TENDO EM VISTA QUE, APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, COMUNGO DO ENTENDIMENTO EXPOSTO NA SENTENÇA, TENDO EM VISTA QUE, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXADOS NOS AUTOS, É POSSÍVEL CONCLUIR A OCORRÊNCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO DA RÉ
DMA DISTRIBUIDORA S.A
EM BENEFÍCIO DA RÉ
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
, ORA RECORRENTE. ADEMAIS, IMPORTANTE DIZER QUE, A AUTORA CONFIRMA EM SEDE DE INICIAL A EXISTÊNCIA DE UM DÉBITO NO VALOR DE R$ 383,47 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), DE MODO A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS RELACIONA-SE À MANUTENÇÃO INDEVIDA DO CADASTRO. ASSIM, APESAR DO RECORRENTE AFIRMAR QUE O EXTRATO DE BALCÃO ANEXADO PELA PARTE AUTORA TER COMO CREDOR PESSOA JURÍDICA DIVERSA DO REQUERIDO (EPA SUPERMERCADOS/MINEIRÃO)
(ID 9562592),
A RECORRIDA COMPROVA TER REALIZADO PAGAMENTO DO DÉBITO EM QUESTÃO À RECORRENTE, TENDO SIDO A QUITAÇÃO EM 02/06/2023

(
ID 9562593
). DESSE MODO, É POSSÍVEL CONCLUIR QUE, CONFORME JÁ DELINEADO PELA R. SENTENÇA, QUE HOUVE CESSÃO DE CRÉDITO PARA DA PRIMEIRA RÉ PARA O RECORRENTE, SOBRETUDO LEVANDO EM CONTA QUE A FUNDO DE INVESTIMENTOS ATUA NO MERCADO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO, NÃO TENDO O RECORRENTE COMPROVADO O CONTRÁRIO, SEQUER IMPUGNANDO ESPECIFICAMENTE O FATO DE TER RECEBIDO O PAGAMENTO. SENDO ASSIM, ENTENDO QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POIS RESTOU COMPROVADO SER A RECORRENTE INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECEDORES, DEVENDO RESPONDER SOLIDARIAMENTE POR EVENTUAIS DANOS CAUSADOS À RECORRIDA, NOS TERMOS DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 25, §1º DO CDC. QUANTO AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, MOSTRA-SE DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(9) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, LEI 9.099/95. (9)
ANTE AO IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)